Tribunal: TJBA
Processo: 8045906-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045906-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN FRANK

Advogado(s)
:
GUILHERME MUNIZ CARLETTO, RITA DE CASSIA PINHO BRUNO DE CARVALHO

AGRAVADO: HELIO CORDEIRO SALLES

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. SÓCIO RETIRANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL EM DATA ANTERIOR À OBRIGAÇÃO EXECUTADA. ARTIGOS 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO LIMITADA ÀS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS NO PERÍODO EM QUE INTEGRAVA A SOCIEDADE. PROCEDIMENTOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante comprovou sua retirada da sociedade por meio de alteração contratual devidamente averbada na Junta Comercial do Estado da Bahia em 11/08/2000, conforme documento juntado aos autos constante no evento de ID 452063902 dos autos originários (0026062-84.2008.8.05.0001).

2. Extrai-se do aludido documento: "[...]
CLÁUSULA PRIMEIRA: R
ETIRA-SE DA SOCIEDADE NESTA DATA IVAN FRANK QUE CEDE SUA PARCELA NO CAPITAL SOCIAL, REPRESENTADA POR 20.000 (VINTE MIL) QUOTAS NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA O NOVO SÓCIO RECÉM-ADMITIDO, HENRIQUE LUCIANO BAHIENSE SILVEIRA."

3. Por outro lado, a obrigação objeto da execução refere-se a débitos de aluguéis dos meses de novembro e dezembro de 2007, janeiro a março de 2009, e aluguéis vincendos, ou seja, contraídos mais de sete anos após a retirada do agravante da sociedade.
Vejamos o que restou relatado na peça inaugural da ação de despejo (ID 46511802 dos autos originários):
"
[...]
O locatário não cumpre com os encargos da locação,

encontrando-se em aberto os meses de outubro e novembro de 2005, bem como os meses de outubro, novembro, dezembro de 2007 e os meses de janeiro e fevereiro de 2008.

Tornando a presente relação contratual completamente insustentável em face de arbitrária recusa do réu em pagar os aluguéis vencidos.”

4. A questão encontra clara solução nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, que assim estabelecem:
Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade do sócio retirante, pelo prazo de dois anos após a averbação da alteração contratual, restringe-se às obrigações contraídas no período em que ele ainda integrava a sociedade.

6. No caso em análise, a retirada do agravante da sociedade foi averbada em 11/08/2000, e as obrigações que motivaram a execução referem-se a 2007 e 2009, ou seja, muito além do prazo de dois anos previsto em lei. Além disso, não se trata de obrigações anteriores à sua retirada, mas de dívidas contraídas pela sociedade quando o agravante já não mais a integrava há vários anos.

7. Assim, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir o agravante no polo passivo da execução padece de manifesto equívoco, por não ter observado a prova documental que demonstra sua retirada da sociedade em data muito anterior à constituição das obrigações executadas.

8. Assim, o imediato cancelamento da ordem de bloqueio via SISBAJUD em face do agravante é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045906-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante IVAN FRANK e como agravo HELIO CORDEIRO SALLES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.